Tribunal: TJMT
Processo: 1002288-36.2019.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 1002288-36.2019.8.11.0007
APELANTE: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
APELADO: RUDINEI ALVES DE MIRANDA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara daquela Comarca, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1002288-36.2019.8.11.0007, que julgou procedentes os pedidos, para determinar aos entes federados fornecer o exame descrito na inicial.
Alega o Apelante, que o procedimento requerido pelo ora apelado, foge da alçada da municipalidade, por se tratar de procedimento de alta complexidade, cuja responsabilidade é do Estado de Mato Grosso.
Sustenta, ainda, que descabe condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.
Requer ao final, a reforma da sentença.
As contrarrazões foram apresentadas (ID 14776133).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso ID 43106476.
É o relatório.
Decido.
O Ente Municipal argui preliminar de ilegitimidade passiva, para figurar no polo passivo da demanda e, de consequência fornecer os medicamentos, indicando como parte legitima o Estado de Mato Grosso.
Não obstante o entendimento pessoal no sentido de que, a par da solidariedade nas ações e serviços de saúde, deve ser observado a repartição de competências, dando vazão as disposições da Lei n. 8.080/90, do Decreto n. 7.508/2011 e dos Enunciados 8 e 60 do Fórum Nacional de Saúde do Conselho Nacional de Justiça, há que prevalecer o entendimento majoritário dos membros do Colegiado, com fundamento em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, quanto à solidariedade dos entes federados independentemente da natureza dos serviços de saúde.
O Supremo Tribunal, no Recurso Extraordinário no 855.178/SE, com repercussão geral, assentou que o “(...) tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto é responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.”
Como se vê, o direito fundamental à saúde impõe a qualquer dos entes demandados o dever de adotar as providências necessárias à prestação do serviço médico, ainda que a responsabilidade interna seja de outro ente federativo logo não há que se falar em ilegitimidade passiva.
Assim, REJEITO a preliminar aventada.
O recurso visa a reforma da sentnça, que determinou aos entes federados, a realização do exame.
Consta dos autos, que Rudinei Alves de Mirada, ingressou com ação de obrigação de fazer, pois é portador hérnica de disco em grau crônico, necessitando do exame de ressonância magnética da coluna lombar, com fito de avaliação e consequentemente indicação do tratamento médico para o reestabelecimento de sua saúde, conforme documento médico de id. no 14776104, págs. 01/02 e Parecer do NAT de id. no 14776115, págs. 01/03.
O Juízo monocrático diligentemente, antes de analisar o pleito liminar, submeteu ao Núcleo de Apoio Técnico/NAT, que em seu parecer, disponível no ID 14776115, concluiu o seguinte:
1.Quanto à doença alegada: Há necessidade de exame s de ressonância magnética de coluna lombar, para dar andamento no melhor método de tratamento para o autor.
2. Quanto à necessidade do exame: Restou provado que o Autor necessita a ressonância magnética de coluna lombar.
3. Não é caso de Urgência ou Emergência, e não há risco de morte, perda de membro, de sentido ou função, porém entende -se como adequado o prazo de 60 dias para ter seu pedido atendido.
4. O pedido é contemplado pelo SUS e de competência do Estado de Mato Grosso por ser de alta complexidade.
O direito à saúde tem seu valor constitucional elevado por ter uma ligação intrínseca com a vida e a dignidade da pessoa humana, ambas estabelecidas como garantias fundamentais do cidadão.
A Constituição da República, em seu artigo 196, dispõe que o direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas, incumbindo ao Estado o dever de formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar.
O Juízo monocrático ao analisar a ação de obrigação de fazer, julgou procedentes os pedidos sob os seguintes fundamentos:
[...]Dessarte, diante do acima exposto, ACOLHO a pretensão contida na inicial e JULGO PROCEDENTE o pedido, para condenar os demandados na obrigação de fornecerem à parte autora, no prazo de 60 (sessenta) dias, pelo SUS ou pela rede particular, às suas expensas, todo o tratamento médico indispensável para o restabelecimento da saúde do requerente, consistente, em especial, no fornecimento de exame de ressonância magnética da coluna lombar . Com efeito, DECLARO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC. ISENTO os demandados ao pagamento de despesas e custas processuais , nos termos do inciso I do artigo 3o da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de dezembro de 2001. DEIXO de condenar o Estado demandado ao pagamento dos honorários advocatícios, uma vez que a Defensoria Pública é órgão integrante de sua estrutura, nos moldes da Súmula 421 do STJ. Porém, no que pertine ao Município de Alta Floresta, FIXO a verba de sucumbência, quanto a sua cota parte, em 5% sobre o valor do exame de imagem ora deferido, nos termos do artigo 85, § 4o, III, do Código de Processo Civil. Preclusa a via recursal voluntária, REMETAM-SE os autos.[...]
Assim, escorreita sentença que determinou o fornecimento do exame de ressonância magnética da coluna lombar, pois, restou incontroverso, que o Apelado faz jus ao atendimento necessitado, a ser fornecido por intermédio do Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que se trata de direito decorrente da Constituição Federal, que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5°, caput) e elege a saúde como direito social (art. 6° e 196) e, também, da Lei no 8.080/1990.
Com essas premissas, negar o tratamento necessitado pelo autor, no caso dos autos, implicaria a negativa ao direito fundamental à saúde e à vida, consagrado pela Constituição Federal e pela lei supracitada.
Nesse sentido:
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE - FORNECIMENTO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA COM IMPLANTE DE STENT FARMACOLÓGICO - DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – APLICAÇÃO DOS ARTS. 6o E 196 DA CF – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – DESCABIMENTO – SÚMULA 421/STJ – INTERPRETAÇÃO DA EC 80/2014 - RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA RATIFICADA.[...]Demonstrada a necessidade do procedimento cirúrgico pleiteado e a impossibilidade financeira de o autor ou sua família custeá-lo, não há falar-se em ofensa ao princípio da reserva do possível como óbice ao seu fornecimento, pois eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias dos entes federados não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada sua prevalência como direito fundamental constitucional do ser humano.
(N.U 1011707-27.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/07/2020, Publicado no DJE 20/07/2020).
CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANO MORAL – CIRURGIA CARDÍACA COM STENTS – NECESSIDADE COMPROVADA – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E MANUTENÇÃO DA SAÚDE – ART. 196, DA CARTA MAGNA – DEMORA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE – PROCEDIMENTO DE ALTO CUSTO – DEVER DO ESTADO DE MATO GROSSO – RECURSO DO ENTE MUNICIPAL PROVIDO.
O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão. A saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), que deve garantir aos cidadãos o provimento de todos os meios indispensáveis à manutenção e ao restabelecimento da saúde.(N.U 0011840-85.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/03/2020, Publicado no DJE 11/03/2020).
Por fim, defende o descabimento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios do município em favor da Defensoria Pública.
Com efeito, o arbitramento de honorários advocatícios para a Defensoria Pública Estadual é defeso não só em face do Estado, mas também contra o Município.
A Defensoria Pública é um órgão estatal remunerado pela sociedade para a prestação jurídica integral e gratuita aos necessitados, consoante dispõe a Constituição Federal:
Art. 5o. (...) LXXIV – o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;
“Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5o desta Constituição Federal.
Com o advento da Emenda Constitucional n. 80, de 4 de junho de 2014, mostra-se indevido o pagamento dos honorários à Defensoria Pública, em razão da equiparação desta instituição às prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público. Anote-se que, antes da emenda, a Defensoria Pública se equiparava à advocacia e, por essa razão, eram-lhe devidos os honorários.
O Poder Público já paga os salários dos defensores públicos para o exercício de suas funções institucionais. Portanto, a condenação em verba honorária importaria em um novo ônus a coletividade, a despeito dos recursos orçamentários já destinados àquele órgão, uma vez que a receita pública, independentemente da esfera governamental, deriva da arrecadação tributária.
Ademais, o entendimento pacífico da jurisprudência pátria é no sentido de inviabilidade de condenação à verba sucumbencial em favor da Defensoria Pública:
“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.DEFENSORIA PÚBLICA — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE.MULTA COMINATÓRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER OU NÃO FAZER IMPOSTA À PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO — INEFICÁCIA COMO MEIO DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DE MODO CÉLERE E ADEQUADO — CONSTATAÇÃO — UTILIZAÇÃO DE MEIOS OUTROS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL — ADMISSIBILIDADE.A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária. A Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.(N.U 0001383-53.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 08/07/2020).
PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – CIRURGIA – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEFENSORIA PÚBLICA – EMENDA CONSTITUCIONAL N. 80/2014 – NÃO CABIMENTO – DESPROVIMENTO.[...]. Com o advento da Emenda Constitucional n. 80/2014, à Defensoria Pública foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus a honorários de sucumbência. (N.U 0030468-84.2013.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2019, publicado no DJE 21/08/2019) ”.
Para afirmar o meu entendimento trago a Súmula 421 do STJ que estabelece “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.
Em que pese ter sido distribuído como Remessa Necessária, não há que se falar, pois o valor atribuído à causa não alcança o limite estabelecido no art. 496, CPC.
Por essas considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto pelo Município de Alta Floresta, tão somente para excluir a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.
Intime-se
Cumpra-se
Cuiabá, data da assinatura digital
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora.